Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013773-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA - CPF: 614.083.951-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO - CPF: 072.328.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON BORGES DA SILVA - CPF: 707.222.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013773-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AUXÍLIO DE CARRO BATEDOR – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da quantidade e variedade de droga apreendida, associada ao emprego de veículo batedor, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência, dada a sua natureza cautelar e desde que preenchido os requisitos legais do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013773-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Vanderlei Menegassi da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 13/maio/2024, com posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz que o paciente estaria como passageiro em veículo apontado como
“batedor”
, sendo possuidor de bons predicados. Neste contexto, sustenta-se que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, bem como invoca o princípio da presunção de inocência (id. 215445182).

O pleito liminar foi indeferido (id. 216503174) e o juízo singular prestou informações (id. 217860168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ressaltando a gravidade concreta da conduta, diante da expressiva quantidade de entorpecente e
modus operandi
empregado (id. 221097698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013773-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 13/maio/2024, o paciente e outros 03 (três) coautuados foram presos em flagrante delito, em posse de 91 tabletes de maconha, pesando 97 kg (noventa e sete quilogramas).

De acordo com a narrativa policial, os entorpecentes foram apreendidos no veículo Toyota Corolla Preta, Placa HTH1G01/MT, no qual estavam Elcielio Duques da Cunha e Karen Caroline da Silva Camargo.

Ao passo que o paciente
Vanderlei Menegassi
e o coautuado Kelson Borges da Silva trafegavam na caminhonete Toyota Hilux Preta, Placa HTJ6B46/GO, na condição de batedores à frente do trajeto, com o propósito de escoltar e avistar sobre eventual atividade policial.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos (quantidade de entorpecentes), em fundamentação assim exposta:

[...] O laudo pericial criminal de Id. 155558784 concluiu que as
92 (noventa e duas) porções de material vegetal, apresentando massa bruta de 97,606 kg
(noventa e sete quilos e seiscentos e seis gramas), apresentaram resultado positivo para o THC (
tetrahidrocannabinol
), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA). [...]

De outro lado, também está presente o “
periculum libertatis
”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada. [...]

os indiciados VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA e KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO possuírem condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. [...]

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade, posto que pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, transportando uma de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação para fins de mercancia, denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde. [...] (
sic,
id. 215465180).

Em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, identificada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, associado ao modo de execução, que contou com planejamento e veículo batedor.

Aliás, em situação semelhante, na qual houve a apreensão de expressiva quantidade de droga e transporte com auxílio de outro veículo, o
Superior Tribunal de Justiça
ratificou a validade dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, destacando o seguinte:

[...] O decreto preventivo está suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente fazia o transporte de gigantesca quantidade de droga - 1000,044kg de maconha, entre cidades diversas.

Ademais, está também pautado em toda a logística da atividade criminosa, que incluiu o auxílio de terceiros, inclusive batedores, transporte de droga durante longo trecho, o alto custo da empreitada criminosa e a prévia preparação dos agentes e do veículo, a indicar a profissionalização do grupo criminoso. [...] (AgRg no HC n. 813.244/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023).

Ademais, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Noutro norte, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por fim, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024